Tribunal: TJDFT
Processo: 0731376-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0731376-25.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA AGRAVADO: JANIO RODRIGUES DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA contra decisão da 25a Vara Cível de Brasília que, na execução n. 0004947-11.2012.8.07.0001, movida em desfavor de JÂNIO RODRIGUES DOS SANTOS e OUTROS, indeferiu o pedido de penhora de parcela da remuneração do devedor agravado (ID 135617274, origem). Em suas razões (ID 39476576), afirma ter ajuizado a execução objetivando o recebimento de cédula de crédito bancário não paga. Após diversas tentativas infrutíferas de localização de bens passíveis de constrição, requereu a penhora de 30% dos rendimentos do agravado, o que restou indeferido. Argumenta que o juízo de origem negou a penhora sob o fundamento de que a constrição poderia prejudicar a subsistência do devedor. No entanto, entende que caberia ao próprio executado fazer prova do prejuízo, nos termos do art. 373 do CPC. Argumenta a possibilidade de mitigação da regra do artigo 833, inciso IV, do CPC, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça autoriza a penhora não superior a 30% dos rendimentos do devedor, desde que preservada a sua subsistência. Acrescenta que o agravado é administrador regional do Jardim Botânico/DF, auferindo salário mensal de R$ 22.285,73, de forma que poderá ocorrer a penhora de percentual sobre seus rendimentos, a fim de dar efetividade à execução. Com tais argumentos, busca a antecipação da tutela recursal, para determinar a penhora de 30% do salário do agravado, o que deve ser confirmado no mérito. Preparo efetivado (ID 39476577). É o relatório. Decido. Inicialmente, afigura-se cabível o presente recurso, nos moldes do parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do Instrumento Processual, quais sejam, a evidência do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, a agravante busca a reforma da decisão que indeferiu o pedido de penhora de percentual dos rendimentos do agravado/executado. De fato, consta no contracheque de ID 135206477 a informação de que o executado aufere rendimentos líquidos no patamar de R$ 18.586,13 - circunstância que não pode ser desconsiderada. De outro lado, chama a atenção a vultosa quantia perseguida (R$ 1.335.194,89). Ademais, ainda que caracterizada a hipótese de exceção à impenhorabilidade da verba salarial (cujo exame aprofundado pode ser alcançado depois de oportunizado o contraditório), não considero presente a urgência necessária à concessão da medida liminar, pois, no evento de ID 136322795, o juízo a quo determinou a intimação da exequente para dar andamento ao feito no prazo de quinze dias, ao fim do qual o processo ficará suspenso pelo prazo de 01 ano, nos termos do art. 921, inciso III, do CPC, permanecendo também sobrestado o prazo prescricional. Logo, a matéria poderá ser decidida quando da análise do mérito recursal. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar. Dispenso informações. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 22 de setembro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator